Tribunal: TJMT
Processo: 1018064-57.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018064-57.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DILSON URBANO DA SILVA - CPF: 178.324.381-34 (APELANTE), GUILHERME JORGE PAIM - CPF: 929.048.741-00 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Dano Moral e Material – SEGURO PRESTAMISTA – RECUSA DA SEGURADORA REALIZADA FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NA CIRCULAR No 261/2004 susep – devolução do valor do prêmio na conta corrente da contratante – ausência de questionamento acerca da devolução do valor do prêmio – aceitação tácita da recusa – sentença mantida – recurso DESprovido.

É indiscutível que a recusa da seguradora se deu muito além do prazo estabelecido previsto na Circular no 251 de 15 de abril de 2004, a qual estabelece que:
“A sociedade seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar sobre a proposta, contados a partir do seu recebimento, (...)”

A devolução do valor pago pelo contratante a título de seguro prestamista, qual seja, R$ 22.382,62 (vinte dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), foi efetivada pela seguradora no mês 11/2018 e, não houve por parte da autora, qualquer questionamento acerca da referida devolução, não junta aos autos qualquer documento neste sentido, o que leva a concluir que mesma concordou tacitamente com o cancelamento do referido seguro.

Importante destacar que o falecimento da contratante ocorreu no dia 30/01/2020, e a devolução do valor foi efetiva no final de 2018, a parte teve tempo suficiente para questionar a referida devolução e a vigência do seguro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DILSON URBANO DA SILVA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1018064-57.2020.8.11.002 – Ação de Indenização por Dano Moral e Material – proposta em face de BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. – julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação de cobrança de verba securitária, resolveu o mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, atento à natureza e importância da causa, o local da prestação de serviço, o grau e zelo profissional e o tempo que a demanda se processou.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que conforme narrada na peça inicial, a segurada Sra. Eunice Beraldo Franco da Silva firmou com a 1o requerida , dia 19 de setembro de 2018, um contrato de operação de credito cujo o no é B8283192 - 0, no valor R$ 841.857,01 (oitocentos e quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e um centavos), que conforme extrato da conta em anexo, fora liberado do dia 27/09/2018.

Ainda, que com o fito de resguardar sua família, contratou a operação seguro prestamista, na modalidade capital segurado fixo, que, conforme disposto no art. 17, I da Resolução da SUSEP diz que “modalidade em que o capital segurado não varia ao longo da vigência independentemente da evolução do valor da obrigação ” .

Que no decorrer da ação, o juízo “a quo” entendeu que o processo estava pronto para prolação de sentença, julgando-o improcedente.

Assevera omissão do juízo acerca do prazo de recusa do seguro, para tanto, alega que a sentença fora omissa quanto ao prazo de aceite ou recusa referente ao seguro, no qual a seguradora responsável deveria respeitar/seguir.

Alega, que apenas para elucidar dos fatos trazidos no presente, o seguro fora contratado dia 19.09.2018 e, a hipotética negativa se deu apenas em 25.10.2018, assim, para ser mais especifico 36 (trinta e seis) dias após a contratação do seguro.

Ressalta, que restou nítido que foi contrariado expressamente o disposto na CIRCULAR SUSEP N.o251, DE 15 de abril de 2004, art. 2o e 6o, da Seção I.

Alega que, considerando o citado pelo juízo “a quo” na R. sentença, a seguradora teria um prazo de 24 horas para negar o seguro a partir do dia 04/10/2018, tendo como marco temporal o dia 19.09.2018 data da contratação, logo o prazo fatal para tal recursa seria em 05/10/2018, contando as 24 horas estabelecidas no contrato, o que não aconteceu. Desta maneira, observamos que a suposta recusa se deu em 25.10.2018, para ser mais específico 36 (trinta e seis) dias após a contratação do seguro.

Portanto, que restou caracterizada a aceitação tácita de vontade, não sendo mais sujeita a estudos, alterações ou discussões.

Requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher os pedidos iniciais, por se tratar da mais lídima Justiça.

Requer também, a inversão da verba de sucumbência a que foi condenado os Apelantes, com sua respectiva majoração para 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (id.no 100683542)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por DILSON URBANO DA SILVA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1018064-57.2020.8.11.002 – Ação de Indenização por Dano Moral e Material – proposta em face de BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. – julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação de cobrança de verba securitária, resolveu o mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, atento à natureza e importância da causa, o local da prestação de serviço, o grau e zelo profissional e o tempo que a demanda se processou.

Observa-se que o Apelante ingressou com a ação de origem, com objetivo de recebimento do seguro prestamista supostamente adquirido pela
de cujus
Sra. Eunice Beraldo Franco da Silva, por meio da apólice no 77.00.090.

O juízo por sua vez, julgou improcedente a referida ação sob o seguinte fundamento (id.n.o 100683531):

“Conforme asseverado acima, o seguro prestamista consiste em assegurar a quitação de eventual saldo contratado em caso de morte do segurado e no caso dos autos, verifica-se no id. 35322933 que a empresa G. L. Oxigênio Eireli, representada por Eunice Beraldo Franco da Silva firmou com a cooperativa de crédito requerida cédula de crédito bancário no valor de R$ 841.857,01, no dia 19 de setembro de 2018, tendo sido enumerada como operação B82831592-0.

Na ocasião a representante da empresa G. L. Oxigênio Eireli, Sra. Eunice Beraldo Franco da Silva, firmou contrato de adesão ao seguro prestamista, garantindo, no caso de morte natural ou acidental, que a cédula de crédito supracitada fosse paga integralmente em razão do pagamento do prêmio.

Ficou consignado ainda no contrato de adesão, no preambulo e na cláusula 11a, que a parte tinha ciência a aceitação do seguro estava sujeito a análise do risco pela seguradora, senão observe:

O início da vigência do seguro contratado dar-se-á a partir das 24 (vinte e quatro) horas da data da respectiva liberação da Operação de Crédito e consequente concessão do limite de crédito junto ao Estipulante, desde que a inclusão no seguro tenha sido aceita pela Itacu Seguros S/A, e o respectivo prêmio tenha sido pago conforme condições contratuais. (...) 11 – ter ciência que a aceitação do seguro estará sujeito à análise do risco pela seguradora. (id. 43919644).

Lavrada a cédula de crédito no dia 19.09.2018, a cooperativa de crédito requerida demonstrou no id. 43919645 que o valor referente a adesão ao seguro prestamista foi devolvido na conta bancária da empresa G. L. Oxigênio Eireli no dia 09.11.2018, logo, nota-se que houve a recusa diante da devolução da quantia.

Ademais, após a recusa da seguradora, não houve qualquer desconto na conta bancária da empresa G. L. Oxigênio Eireli com relação ao seguro prestamista, restando demonstrado que, em decorrência da recusa da seguradora, houve retorno ao status quo.

Diante desse contexto, com a devolução do seguro dos valores relativo ao pagamento do seguro na conta da pessoa jurídica (id. 44743514) e diante da expressa recusa demonstrada no id. 44743514 não há nos autos documentos que demonstrem a efetiva adesão, razão pela qual não merece acolhimento o pedido do autor.”

Em sede de Apelação, o Apelante, defende reforma da sentença sob alegação de que o juízo não se manifestou acercada do prazo de recurso do seguro, previsto na Circular no 251 de 15 de abril de 2004, a qual estabelece que: “A sociedade seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar sobre a proposta, contados a partir do seu recebimento, (...)”

Destaca também, o parágrafo 6o do mesmo artigo, que estabelece: “A ausência de manifestação, por escrito, da sociedade seguradora, nos prazos previstos neste artigo, caracterizará a aceitação tácita da proposta.”

Pois bem.

No caso ora em análise, restou incontroverso a contratação do empréstimo, bem como, que foi assinado “Termo de Adesão ao Seguro Prestamista – Contrato Operação de Crédito n.o B82831592-0” (id.n.o 100683471), ainda, que este, estava sujeito a análise do risco pela seguradora, bem como foi realizado o pagamento em única parcela do valor de R$ 22.382,62 (vinte dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), sob o título seguro prestamista.

Restou incontroverso de igual forma a devolução do referido valor na conta corrente da empresa G. L. Oxigênio Eireli, posto que o autor em nenhum momento impugnou referida assertiva, destacando apenas em sua impugnação (id.n.o 100683524 – pág.9):
“Ora , seria muito simples, efetuar um contrato , utilizar o valor do prêmio por mais de 50 (cinquenta) dias vez que a devolução do montante se deu em 09.11.2018, e quando bem entender sem aviso prévio e formal desistir de forma unilateral.”

É indiscutível que a recusa da seguradora se deu muito além do prazo estabelecido previsto na Circular no 251 de 15 de abril de 2004, a qual estabelece que:
“A sociedade seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar sobre a proposta, contados a partir do seu recebimento, (...)”

Por outro lado, é importante destacar que a devolução do valor pago pelo contratante a título de seguro prestamista, qual seja, R$ 22.382,62 (vinte dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos), foi devolvido pela seguradora no mês 11/2018 e, não houve por parte da autora, qualquer questionamento acerca da referida devolução, pelo menos não juntou aos autos qualquer documento neste sentido, o que leva a concluir que mesma concordou tacitamente com o cancelamento do referido seguro.

Importante destacar que o falecimento da contratante ocorreu no dia 30/01/2020, e a devolução do valor foi efetiva no final de 2018, a parte teve tempo suficiente para questionar a referida devolução e a vigência do seguro.

Diante do exposto, não merece qualquer reforma a sentença de origem, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso.

Atento aos ditames do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 15% (vinte

por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021